Tribunal: TJBA
Processo: 8070631-43.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8070631-43.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: HERBERT FELIPE ALMEIDA DE SOUZA

Advogado(s)
:
BRUNO MEDEIROS DURAO, ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA

APELADO: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s)
:
REGINA CELI SINGILLO, RODRIGO LUIZ ALCALE ALVES DE ABREU, CARLOS EDUARDO ALVES DE ABREU

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL.
CONSÓRCIO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE QUANTIFICAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO DO DÉBITO. INTELIGÊNCIA DO ART. 330, § 2º DO CPC/2015. INÉPCIA DA INICIAL CONFIGURADA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. CABIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8070631-43.2022.8.05.0001
,
em que figura como Apelante
HERBERT FELIPE ALMEIDA DE SOUZA
e Apelado
DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO.

Salvador, .